Tribunal: TJSP
Processo: 2106213-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a CDA é válida, bem como a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Validade da CDA. CDA que se mostra hígida, cumprindo com os requisitos do art. 202 do Código

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a CDA é válida, bem como a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Validade da CDA. CDA que se mostra hígida, cumprindo com os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o da Lei n° 6.830/80.

Ilegitimidade passiva. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.

Decisão mantida. Recurso não provido.